Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707858-60.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA EMBARGADO: LUCIANO ARAUJO SILVA DESPACHO Constata-se a existência de erro material no acórdão n. 1218944, ID 13367881, razão pela qual determino sua republicação, com a reabertura do prazo para eventual recurso. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Juiz de Direito